Tribunal: TJPA
Processo: 0812366-82.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812366-82.2022.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FATIMA LILIAN BARBOSA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que anulou certidões de dívida ativa relativas ao IPVA de veículo apreendido e alienado como sucata, reconhecendo a inexigibilidade do tributo e condenando o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais à autora, inscrita indevidamente em dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é legítima a cobrança de IPVA de veículo apreendido e mantido sob guarda do Estado;

(ii) saber se houve conduta estatal apta a configurar responsabilidade civil objetiva por danos morais;

(iii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional aos danos sofridos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão do veículo em 2010, por ato do DETRAN/PA, retirou da contribuinte a posse e a disponibilidade do bem, descaracterizando o fato gerador do IPVA, nos termos do art. 8º, V, "i", da Lei Estadual nº 7.543/1988.

4. A cobrança de tributo em tais circunstâncias afronta o princípio da capacidade contributiva, sendo ilegítima a exação fiscal referente ao período posterior à apreensão.

5. A ausência de comunicação formal ao órgão de trânsito sobre a apreensão não é ônus da contribuinte, pois o bem encontrava-se sob guarda da própria Administração, a quem incumbe promover os atos de regularização.

6. A inscrição da autora em dívida ativa, fundada em crédito tributário inexigível, constitui conduta lesiva suficiente para configurar dano moral indenizável, pois implica restrição de crédito e ofensa à dignidade.

7. A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, bastando a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade, todos presentes na espécie.

8. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado à gravidade da conduta estatal, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo cabível sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não incide IPVA sobre veículo apreendido e mantido sob guarda do Estado, por ausência de disponibilidade jurídica ou fática do bem pelo proprietário.

2. A inscrição em dívida ativa fundada em crédito tributário inexigível configura conduta administrativa ilícita, apta a ensejar indenização por danos morais, nos termos da responsabilidade objetiva do Estado.

3. A Administração Pública responde pelo dano moral decorrente da indevida cobrança tributária, mesmo quando ausente dolo ou culpa, bastando a existência de nexo causal entre a conduta e o dano.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CTN, art. 130, parágrafo único; Lei Estadual nº 7.543/1988, art. 8º, V, "i".

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0811124-19.2019.8.14.0000; TJPA, AI nº 0810518-88.2019.8.14.0000; TJPA, AC nº 0001903-90.2017.8.14.0040.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática (ID 27091653), que manteve a sentença que anulou diversas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) relativas a débitos de IPVA e condenou o ente federativo ao pagamento de indenização por danos morais nos autos da

Ação Anulatória da exigibilidade de débito tributário c/c Indenização por danos morais, ajuizada por
FATIMA LILIAN BARBOSA DE ARAUJO.

Em suas razões, o ente federativo sustenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo à parte impetrante o ônus de elidir tal presunção mediante prova inequívoca de ilegalidade.

Destaca que o bem objeto da controvérsia foi arrematado como sucata em hasta pública, circunstância que, à luz do disposto no art. 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, transfere os ônus tributários pretéritos ao valor da arrematação, afastando, por conseguinte, qualquer responsabilidade do arrematante pelos débitos anteriores e, por extensão, a caracterização de ilicitude por parte da Administração.

Alega ausência de demonstração de conduta estatal lesiva, assim como a inexistência de nexo de causalidade entre eventual atuação administrativa e os alegados prejuízos suportados pela parte autora, o que inviabilizaria o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado.

Ressalta, ademais, a ocorrência de culpa concorrente da impetrante, que, segundo afirma, teria se omitido por longo período quanto à adoção das providências necessárias à regularização do veículo, contribuindo de forma relevante para o surgimento da controvérsia.

Pugna, caso mantida a condenação indenizatória, pela redução do montante arbitrado a título de danos morais, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com o objetivo de evitar enriquecimento sem causa por parte da autora.

Diante de tais fundamentos, o agravante requer a reforma da decisão agravada, com o provimento da apelação ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certifica o ID 28443708.

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente recurso e passo a análise de seu mérito.

A pretensão recursal repousa essencialmente sobre três fundamentos: (i) a presunção de legalidade dos atos administrativos que ensejaram a constituição do crédito tributário; (ii) a ausência de comunicação formal ao DETRAN da apreensão do veículo, fato que, segundo a tese estatal, não afastaria a legitimidade da cobrança de IPVA; e (iii) a inexistência de responsabilidade civil objetiva que justificasse a condenação em danos morais.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

Com efeito, dos elementos constantes nos autos extrai-se que o veículo de titularidade da agravada foi inicialmente apreendido em 30 de abril de 2010, por força de medida liminar de busca e apreensão deferida em favor do Banco Finasa BMC S/A, conforme documento de ID 15994220. Contudo, a mencionada ação judicial foi posteriormente extinta sem resolução do mérito (ID 16404792), sem que se operasse a consolidação da propriedade fiduciária em nome da instituição financeira.

Em ato posterior, o mesmo bem foi novamente apreendido, desta feita pelo DETRAN/PA, no exercício regular do poder de polícia administrativa, em 09 de maio de 2010, em razão de estar sendo conduzido por pessoa não habilitada e sem o devido licenciamento, conforme comprova o documento de ID 14079978, p. 8-9. A partir de então, o veículo permaneceu sob a guarda da Administração Pública, sendo posteriormente alienado como sucata em hasta pública realizada em 2018.

Durante todo esse interregno, restou demonstrada a indisponibilidade da coisa, circunstância que descaracteriza por completo o fato gerador do IPVA, conforme previsão do art. 8º, V, "i", da Lei Estadual n.º 7.543/1988.

Dessa forma, quando esta é esvaziada de conteúdo fático, como sucede nos casos em que o veículo está fora da esfera de disponibilidade do contribuinte, o tributo se torna inexigível, sob pena de manifesta violação ao princípio da capacidade contributiva. Nessas condições, resta afastada a legitimidade da exação fiscal no período posterior à apreensão.

Portanto, a alegação do agravante quanto à necessidade de comunicação formal ao DETRAN revela-se inócua, porquanto o próprio Estado, por meio do referido órgão executivo de trânsito, detinha a guarda do bem e, posteriormente, promoveu sua alienação. O ônus de fiscalizar e de providenciar os atos correlatos à baixa registral é da Administração, e não pode ser transferido ao particular que foi expropriado da posse do bem por ato do próprio Poder Público.

Diante desse quadro, a decisão monocrática agravada não merece reforma, haja vista escorreita a fundamentação de ilegitimidade da cobrança de IPVA referente ao exercício fiscal posterior à busca e apreensão do veículo, haja vista que o veículo foi apreendido em 2010 e as cobranças que geraram a inscrição da autora em dívida ativa são referentes a período de 04 anos após a apreensão.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDIITO TRIBUTÁRIO. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUTOMÓVEL "DEPENADO" ENQUANTO ESTAVA SOB A GUARDA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO BEM. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- Cuida-se na origem de ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário. II- Alega o autor que é legitimo proprietário do veículo descrito na inicial, o qual foi apreendido por determinação judicial no ano de 2016 e que, ao ser deferido o pedido de restituição do bem, ficou impossibilidade de receber o automóvel, em razão do mesmo ter sido "depenado" enquanto estava nas dependências do Depósito de Veículos Apreendidos da Policial Civil. III- O Juízo de piso concedeu a tutela antecipada, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a partir da apreensão do veículo. IV- O Estado do Pará alega que a propriedade do veículo sempre permaneceu com o agravado e que a medida judicial de apreensão do veículo não é causa de transmissão ou extinção de propriedade, não sendo motivo suficiente para afastar a cobrança do imposto estadual.
V- Embora o fato gerador do IPVA seja a propriedade do veículo, a agravado não pode ser responsabilizado pelo tributo do período em que o veículo estava apreendido pelo Estado, tampouco, após a impossibilidade de restituição do bem, que ocorreu por ineficiência do Estado. VI- Recurso conhecido e improvido. Decisão de 1º grau mantida.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0811124-19.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/06/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÉBITOS DE IPVA DE VEÍCULO ARREMATADO. DESVINCULAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO DETRAN. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR A MULTA APLICADA. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810518-88.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/01/2022)

No que se refere à indenização por danos morais, sua configuração revela-se plenamente justificada diante da indevida inscrição da autora em dívida ativa, fundada em créditos tributários manifestamente inexigíveis. Tal conduta administrativa possui inequívoco potencial lesivo, capaz de macular a integridade do nome da demandante, restringir sua atuação na vida civil e afetar sua reputação creditícia, ultrapassando em muito o limiar do mero aborrecimento cotidiano e caracterizando, com nitidez, dano moral indenizável.

Nesse contexto, a responsabilização do Estado decorre diretamente da aplicação da teoria do risco administrativo, consagrada no art. 37, §6º, da Constituição da República, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte dos agentes públicos. Basta, para tanto, a demonstração do dano, da conduta estatal e do nexo de causalidade, elementos plenamente configurados nos autos.

Sobre a matéria, é oportuno destacar precedentes desta Corte que reconhecem o direito à indenização por danos morais em situações análogas à dos autos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LEILOEIRA. ACOLHIDA. VENDA DE VEÍCULO APREENDIDO EM LEILÃO. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES E IPVA APÓS LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE IPVA POSTERIOR À ALIENAÇÃO. SÚMULA 585 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APLICAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS SOMENTE A PARTE VENCIDA DETRAN/PA. ART. 85 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada pela autora contra o DETRAN/PA e a VIP Gestão e Logística S.A., visando o afastamento de infrações de trânsito e cobranças de IPVA após a venda da motocicleta em leilão. A sentença de primeiro grau afastou a responsabilidade pelas infrações de trânsito, mas manteve a cobrança de IPVA, considerando a falta de comunicação ao DETRAN pela autora, impossibilitando a aplicação da Súmula 585 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o IPVA pode ser cobrado da ex-proprietária após a alienação do veículo; e (ii) se estão presentes os requisitos para a condenação em danos morais pela falha do serviço prestado pelo DETRAN/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 134 do CTB prevê a responsabilidade solidária do ex-proprietário pela falta de comunicação de venda. Contudo, a Súmula 585 do STJ afasta a responsabilidade pelo pagamento do IPVA após a alienação, ainda que não formalmente comunicada.

4. Restou comprovada a falha na prestação de serviço do DETRAN/PA, o que ensejou a frustração da autora, impedida de renovar sua CNH devido às infrações e cobranças indevidas, configurando danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.
Reconhecimento da responsabilidade do DETRAN/PA pelo pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 e exclusão da cobrança do IPVA.
Honorários sucumbenciais devidos pelo DETRAN/PA.

Tese de julgamento: "1.
Não é cabível a cobrança de IPVA referente ao período posterior à alienação do veículo. 2. Configura-se o dever de indenizar em danos morais quando comprovada a falha na prestação de serviço pelo DETRAN."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001903-90.2017.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 810 DO STF. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Juciana de Oliveira Feitoza contra acórdão que reconheceu a responsabilidade civil objetiva do DETRAN/PA por falha na prestação do serviço e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00. A embargante alegou omissão quanto à aplicação dos critérios de juros e correção monetária previstos no Tema 810 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresentou omissão quanto à definição do marco inicial da incidência de juros de mora e correção monetária na condenação imposta ao DETRAN/PA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração possuem caráter restrito, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a incidência de juros de mora e correção monetária conforme o Tema 810 do STF e a Súmula 362 do STJ, inexistindo omissão a ser suprida.

5. A pretensão da embargante caracteriza tentativa de rediscussão da matéria, o que não se admite por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. Os Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

B. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente a matéria impugnada e fundamenta adequadamente a aplicação dos critérios de juros e correção monetária conforme jurisprudência vigente.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001903-90.2017.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

Ademais, em relação ao pedido subsidiário feito pela agravante, conforme já delineado e à luz dos precedentes colacionados, no tocante à insurgência quanto ao valor da indenização por danos morais, cumpre registrar que a previsão constitucional de reparação extrapatrimonial não pode ser vulgarizada ou esvaziada mediante revisões indiscriminadas.

A quantia arbitrada somente comporta reexame nas hipóteses em que se revele manifestamente desproporcional, seja por configurar montante irrisório, seja por se mostrar exorbitante, em flagrante desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso concreto, entretanto, o valor fixado revela-se adequado às circunstâncias do dano, observando os parâmetros jurisprudenciais desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual inexiste fundamento jurídico que justifique sua modificação.

Por fim,

registra-se que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o

entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Destarte, observa-se que a decisão agravada enfrentou detidamente todos os pontos suscitados, com robusta fundamentação jurídica e jurisprudencial, não se verificando qualquer omissão ou erro que justifique sua reforma.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática ora impugnada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

É como Voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/02/2026